Tribunal: CARF
Processo: 11131.000621/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11131.000621/2007-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.697 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
BRACOL INDUSTRIA DE COUROS LTDA (INCORPORADA POR: JBS
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2007
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INFORMAÇÃO
INCORRETA. NÃO APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À INTIMAÇÃO
NO PRAZO ESTIPULADO. OCORRÊNCIA.
Observa-se do disposto na alínea c, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei no
37/1966 que a conduta tipificada como sujeita à cominação da penalidade é a
prática de uma ação ou omissão que resulte em embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira. Contudo, o legislador inseriu uma
conduta no citado dispositivo que implica, desde logo, no embaraço, qual seja
"no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação
em procedimento fiscal". Logo, em decorrência da própria Lei, a não
apresentação de resposta tempestiva à intimação da fiscalização deve ser
considerada embaraço.
Por outro lado, a prestação de informação inverídica, que impeça o adequado
acompanhamento do cumprimento das obrigações de regime especial, também
sujeita a contribuinte à multa por embaraço.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000621/2007-07
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000621/2007-07

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 11-40.829 da DRJ/REC, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo embaraço à fiscalização, ficando sujeito à penalidade prevista no art.
107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei no 37, de 1966, cuja redação foi alterada pela Lei
10.833, de 2003.
A partir deste ponto, adoto o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar as
vicissitudes do presente processo:

“DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado contra a empresa qualificada nos
autos, do qual resultou a exigência fiscal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
relativa à multa por descumprimento de obrigação acessória referente à
prestação de informações sobre despachos de exportação, na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A autoridade lançadora assim descreveu os fatos, às fls. 05 e 06 dos autos:
a) a empresa Bermas (nova razão social Bracol, CNPJ 02.411.238/000135),
apresentou, em 03.08.2006, para baixa de exigência relativa à Declaração de
Exportação (DE) no 2051313005/5 (feita em 05.02.2005, às fls.10 a 14) o Ato
Concessório (AC) de Drawback n° 20040112225 (às fls. 15 e 16) vencido (data
de validade de 11.06.2004 a 06.06.2005); foi feita nova exigência, em
01.09.2006, na tela de recepção do Sistema, à fl. 19, para apresentação de AC
de Drawback em vigor (o sistema não permite o registro da exigência em DE
desembaraçada);
b) em 03.08.2006, a empresa, apresentou para baixa da exigência referente à
outra DE, a de n° 2060012765/6, feita em 06.01.2006, o Ato Concessório (AC)
de Drawback n° 20040040607 (fls. 20 a 22), também com prazo de validade
vencido (de 13.03.2004 até 07.04.2005); em 01.09.2006, foi reiterada a
exigência, na tela de recepção do sistema (com ciência na mesma data) para
apresentação de AC de Drawback em vigor (fl. 24);
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000621/2007-07

c) até o momento da lavratura do presente Auto de Infração, as exigências
feitas, via tela do sistema, não haviam sido atendidas e as DE nos
2051313005/5 e 2060012765/6 continuavam, conforme tela do histórico do
despacho no sistema, na mesma situação (para baixa com exigência);
d) ocorreram, em princípio, tentativas de burlar a fiscalização, com a
apresentação sucessiva de AC de Drawback vencidos, incorrendo a empresa
citada em infração preceituada no Decreto 37/66, artigo 107, Inciso IV, alínea
“c”, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003, razão da lavratura do
presente AI para a cobrança de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), às fls. 02 a 06 (Termo de Encerramento às fls.07 e 08).
Devidamente cientificada, a empresa ingressou com a impugnação de fls. 27 a
32 dos autos digitais, juntando a documentação de fls. 33 e 34, onde formula,
em síntese, as seguintes razões de defesa:
1.a empresa “apresentou documento, antes da autuação, em que descreve, em
seu último parágrafo, após reconhecer os equívocos na apresentação de
documentos, que a solução mais viável seria alterar o enquadramento do RE de
81001 para 8000, não sendo mais necessário informar um AC válido, ficando
os RE sem vínculo de Drawback...”; e que para que fosse feita essa alteração,
necessário se fazia que houvesse averbação do documento com divergência,
para que, então, o mesmo pudesse ser alterado;
2. o contribuinte não se negou, portanto, a prestar esclarecimentos e
informações; cometeu erros na indicação dos AC pertinentes, mas manifestou-
se pela retificação desses erros, o que afasta a temática do embaraço, uma vez
que não impediu o exercício da ação fiscal;
3. cita a ressalva que o artigo 136 do CTN faz acerca do caráter objetivo da
infração: “salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, para mostrar que algumas
infrações são qualificadas com o elemento subjetivo da intenção (transcreve
ementa do Ac.201.59313, do antigo CC, à fl.30);
4. afirma, ainda, que sua conduta não foi dolosa, uma vez que confirmou o
equívoco e pediu a retificação das operações (transcreve ementas de processos
DRT1 e 10 5a C. TIT/SP, às fls.30 e 31, descaracterizando embaraço à ação
fiscal, além de ementa do antigo 3o CC, sobre denúncia espontânea e infração
ao controle das importações, às fl.31 e 32).
Por todo o exposto, requer a insubsistência do AI lavrado.”

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife julgou improcedente a Impugnação, por
decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2007
Multa por embaraço à fiscalização aduaneira. Incidência.
Aplica-se a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-lei
no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, a quem, por qualquer
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000621/2007-07

meio ou forma, omissiva ou comissiva, deixar de apresentar informações e
documentos obrigatórios, previstos em norma legal, para o controle de
operações de exportação de mercadorias, assim, embaraçando, dificultando ou
impedindo a ação da fiscalização aduaneira.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 48/55),
no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando em sua defesa, em linhas gerais, os
mesmos argumentos manifestados na peça inaugural da lide.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão realmente posta em discussão nos presentes autos se refere a
pertinência e adequação da autuação fiscal imposta a ora recorrente por ter, supostamente,
embaraçado ou dificultado a fiscalização e, por isso, ter ficado sujeita à penalidade prevista na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) .
I-omissis
.....................................................................................................
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) .
a) omissis
.......................................................................................................
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000621/2007-07

não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;
.........................................................................................................
(grifo nosso)

Como já relatado anteriormente, a ora recorrente quer ver desconstituído o
lançamento da penalidade, trazendo em sua defesa os mesmos argumentos já manifestados.
Primeiramente, ela alegou que, anteriormente à autuação, teria supostamente apresentado uma
petição à fiscalização aduaneira, a fim de solucionar o problema constatado:

Sobre tal argumento, alguns aspectos devem ser considerados. Inicialmente, cabe
consignar que tal documento, mesmo que existisse de fato, não foi anexado aos autos. Assim,
resta não comprovada a sua apresentação. Ademais, ainda que houvesse prova da existência e da
entrega desse documento à fiscalização, melhor sorte não traria à recorrente, pois a declaração
prestada por ela no momento do registro da exportação foi que tal exportação se vinculava a um
ato concessivo de Drawback, o que implicava que a contribuinte estava exportando produtos que
adimpliam, total ou parcialmente, suas obrigações estipuladas no ato concessivo. Ao contrário
do que a recorrente quis fazer crer, a alteração do RE do código 81001 para o código 8000 não
poderia ser aceita. Afinal, tal alteração significaria alterar a natureza jurídica da exportação.
Explico: ao ter declarado que a exportação realizada estava relacionada a determinado Ato
Concessivo de Drawback, a contribuinte intentou utilizar aquela exportação para comprovar o
adimplemento do regime especial, logo, não se tratava de uma mera exportação comum.
Outro ponto fundamental decorrente desse argumento recursal é a constatação de
que é incontroverso o fato da contribuinte ter respondido às intimações com informações
inverídicas: “...após reconhecer os equívocos na apresentação de documentos”.
Com efeito, sendo inconteste a ação fática praticada, o que se necessita perquirir é
se, no caso sob análise, a contribuinte realmente dificultou ou embaraçou à fiscalização, por um
lado, pela declaração de AC que não estava vinculado de fato aquela exportação e, por outro,
pela falta de atendimento à segunda intimação realizada pelo Fisco.
Observa-se do disposto na alínea c, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei no
37/1966 que a conduta tipificada como sujeita à cominação da penalidade em questão é a prática
de uma ação ou omissão que resulte em embaraçar, dificultar ou impedir a ação da
fiscalização aduaneira. Contudo, ressalte-se que o legislador inseriu uma conduta no citado
dispositivo que implica, desde logo, no embaraço, qual seja: "no caso de não-apresentação de
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000621/2007-07

resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal". Por conseguinte, em
decorrência da própria Lei, a não apresentação de resposta tempestiva à intimação da
fiscalização deve ser considerada embaraço.
Dessa forma, no caso ora analisado, restando demonstrado nos autos que a
contribuinte deixou de apresentar resposta à intimação fiscal, a sua conduta é típica e, por
consequência, encontra-se perfeitamente cabível a exigência da penalidade por embaraço,
formalizada através do Auto de Infração em apreço.
Além disso, a meu sentir, a primeira conduta da contribuinte, ou seja, informar um
AC ao qual não se vinculava aquela específica exportação, resulta em embaraço à fiscalização
ainda maior, tendo em vista que a fiscalização aduaneira deve acompanhar o desenrolar do
processo de Drawback, garantindo que o beneficiário desse regime cumpra sua obrigação de
exportar os produtos importados com benefícios fiscais. Assim, obviamente, uma informação
prestada pelo sujeito passivo, que impeça o acompanhamento perfeito do cumprimento do
regime, embaraça à fiscalização e, por conseguinte, sujeita o autor à aplicação da penalidade.
Quanto à menção feita pela recorrente ao art. 112 do Código Tributário Nacional,
esta melhor não a socorre em sua defesa, pois tal dispositivo disciplina a interpretação da lei
tributária de forma mais favorável ao contribuinte somente em casos onde haja dúvida em
relação à capitulação legal do fato ou em relação às circunstâncias do próprio fato. Porém, como
já explanado, sendo os fatos ensejadores da penalidade incontestes e, ainda, a disposição legal
expressa, não há que se cogitar qualquer dúvida.
Ademais, quanto aos Princípios Constitucionais invocados pela contribuinte em
sua defesa, vale lembrar que a atividade fiscal de lançamento é obrigatória e vinculada, conforme
o disposto no parágrafo único, do art. 142, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional):

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(grifo nosso)

Por fim, quanto ao argumento recursal da inexistência de dolo por parte da
contribuinte e da falta de prejuízo à fiscalização, reproduzo os arts. 94 e 95, I do Decreto-Lei no
37/66:

Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.000621/2007-07

§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;(...)
(grifo nosso)
Assim, há que se esclarecer que a responsabilidade pela infração é objetiva, isto é,
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de
acordo com o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966. Portanto, não podem prosperar as
alegações recursais de falta de tipicidade da conduta por sua suposta boa-fé, tão pouco, a
ausência de dano à fiscalização.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo na íntegra o crédito tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital